Tribunal: TJMT
Processo: 1034841-81.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034841-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (RECORRIDO), ALINE HEIDERICH BASTOS - CPF: 085.985.776-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS VOOS OPERADOS. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por

dano moral devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e a ausência de suporte.

2.

A alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório ou a ausência de suporte não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

O
quantum
indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a empresa em reparação por dano moral (R$ 5.000,00) e material (R$ 472,50).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de condições climáticas adversas, o que não possui o condão de impor o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença diante da comprovação dos danos experimentados.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034841-81.2024.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

A Requerente afirma que adquiriu passagem aérea junto à Requerida, com o seguinte itinerário: Vitória/ES x Sinop/MT, devendo partir às 19h35m, do dia 08/01/2024, e chegada às 00:40m, do dia 09/01/2024.

Alega que o voo inicial foi cancelado, sendo reacomodada em um próximo voo que partiu somente no dia 09/01/2024, chegando ao destino final somente as 00:40m do dia 10/01/2024, ou seja, com 24 horas de atraso do voo inicialmente contratado.

Relata que em decorrência do cancelamento, teve gastos com hospedagem no valor total de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Pugna pela condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

De outro lado, a companhia aérea Requerida não nega o fato de que tenha ocorrido o cancelamento do voo contratado, justificando a situação em razão das condições meteorológicas desfavoráveis.

[...]

As provas carreadas aos autos demonstram que a parte Requerente deveria embarcar no voo contratado às 19h35m, do dia 08/01/2024 (ID.156390323), contudo em razão do cancelamento, foi reacomodada em outro um voo que partiu somente no dia 09/01/2024, conforme demonstra o bilhete com nova data e horário de embarque, Id.156390326.

A Requerente alega que chegou ao seu destino final com aproximadamente 24(vinte e quatro) horas de atraso, além de juntar aos autos, comprovantes de gastos com hospedagem (id. 156390330), totalizando R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

A reclamada não contesta a informação e apenas afirma que tal atraso se deu por condições meteorológicas desfavoráveis, presumindo deste modo, serem verdadeiras, as alegações autorais.

Logo, não há dúvidas da falha na prestação dos serviços por parte da Requerida, diante do longo atraso ocorrido.

Importa registrar que a empresa Requerida não se desincumbiu do seu ônus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).

Isso porque, eventuais problemas integram o risco da atividade da empresa de transporte aéreo, não afastando a sua responsabilidade, caso o impedimento para a realização do voo contratado decorra desse motivo.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição das preliminares e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b)
Condenar
a reclamada a restituir, a quantia dispendida pela autora com hospedagem, correspondente a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de dano material, com correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso e juros simples de mora de, 1% ao mês, a partir da citação.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo.

A defesa é no sentido de que o cancelamento do voo ocorreu por condições meteorológicas adversas, contudo, desde a inicial a parte autora/recorrida relata que outros voos operavam normalmente, circunstância que sequer foi impugnada, como da LATAM e da própria empresa recorrente.

.

Dessa forma, embora a empresa aduza a ocorrência de questões climáticas, não fez prova efetiva do impedimento em relação aos horários de voos.

Além disso, a causa de pedir não está sustentada apenas no cancelamento do voo, mas a ineficiência em prestar o auxílio necessário, especialmente no dever da informação clara, tendo aguardado horas no aeroporto.

“Logo após a empresa ré realocar a passagem da autora para o dia seguinte, a autora foi obrigada a entrar em uma enorme fila para pegar um voucher refeição, no entanto a consumidora NÃO CONSEGUIU ESSE VOUCHER, RECEBEU APENAS UMA CAIXINHA DE SUCO E UM SAQUINHO DE BOLACHA.

[...]

Ora Exa., se tratava de um voo noturno, a autora não tinha se alimentado, sua passagem foi realocada para 24h depois e não recebeu nenhum suporte.

[...]

A autora passou mais de 3 horas em uma fila enorme para receber apenas um pacote de bolacha.

[...]

Os prejuízos não param por aí, a consumidora pede um voucher para conseguir um hotel para passar a noite, afinal a ré cancelou sua viagem, mas seu pedido foi negado, ou seja, não deram hotel alegando que os hotéis estavam todos ocupados. Esse transtorno fez com que a autora tivesse gasto extra com hotel, além do desgaste emocional e frustração que passou.”

Todavia, como se disse, as razões recursais limitam ao mau tempo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior não a exime a empresa em prestar o serviço de forma eficiente e adequada, ainda que para amainar os prejuízos suportados por evento alheio a sua vontade, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo (vinte e quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que não recebe a devida assistência, não pode ser desprezada. A falta de suporte e a ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato e o sentimento de impotência, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta 2ª Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC – ALEGADA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que incide no caso dos autos, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos.

Embora o atraso do voo possa ter se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o fato ao consumidor e nem presta a devida assistência.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantido.

Por se tratar de relação contratual, os juros de mora, no caso de danos morais, incide a partir da citação.

(TJ-MT, N.U 1060010-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - OCORRÊNCIA DE ACIDENTE NA PISTA - FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS - CANCELAMENTO DE VOO - FORÇA MAIOR - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cancelamento do voo em razão de acidente na pista.

2. Em decorrência de fato fortuito que impediu a decolagem do voo contratado pela autora, não é devido dano moral. Porém, em razão da ausência de assistência, deve ser ressarcido o valor gasto com hospedagem, alimentação, transporte e pela compra de outra passagem aérea.

3. Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução nº 141/2010 da ANAC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a titulo de danos morais.

(TR-MT, N.U 1063426-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Dessa feita, a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório nem a devida assistência não elide a responsabilidade.

No que se refere ao arbitramento do valor do dano moral, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Dentro dessa parametrização, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto (24 horas) e a ausência de suporte, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Considerando a matéria devolvida, não houve impugnação quanto ao dano material.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024